Tribunal: TJDFT
Processo: 0016475-50.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0016475-50.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No que toca à petição do DF de ID: 21972693, o art. 1.040, II, do CPC reza que, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o v. acórdão recorrido na origem reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior. Com efeito, o referido dispositivo legal informa que, havendo precedente firmado pelo STF, em sede de repercussão geral, fica o órgão prolator do acórdão combatido autorizado a proceder ao seu julgamento imediato, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Nesse quadro, indefiro o pedido de ID: 21972693. Outrossim, ao compulsar os autos, verifica-se que se encontram pendentes de julgamento os embargos de declaração de ID: 11356390, interpostos contra o v. acórdão de ID: 11356383. Além disso, não é menos verdade que o presente feito ainda não findou; logo não era ainda caso de recolhimento das custas finais (ID: 20240644). Com efeito, defiro o pedido do SINDIRETA de devolução de custas finais (ID: 20591332), recolhidas indevidamente. Preclusa a presente decisão, retornem os autos para apreciação dos embargos de declaração (ID: 11356390). I. Brasília, 7 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador